Tribunal: STF
Processo: RE 882216
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADA PÚBLICA MUNICIPAL. MÉDICA PLANTONISTA. ADMISSÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO. A COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS AÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO DE TRABALHO É DA JUSTIÇA DO TRABALHO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 114, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.11.2013.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.